Tribunal: TJSP
Processo: 1013958-53.2021.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. Entidade religiosa, sem fins lucrativos. Importação de materiais destinados à consecução de suas atividades essenciais. Imunidade tributária. Admissibilidade. Art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal e artigo 14, do Código Tributário Nacional. Precedentes. Sentença de procedência mantida. Reexame necessário e recurso voluntário improvidos.